Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715344-13.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FRIAS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB-DF 37.679 e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB-DF 54.450, em favor de PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FRIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que já na fase de inquérito policial decretou sua prisão preventiva por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Alegam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez se tratar de acusado primário, de apenas 18 anos de idade, com endereço certo e ocupação lícita. Requer, ainda, em caráter subsidiário, a substituição da medida extrema por recolhimento domiciliar, ante o risco de contaminação de contágio pela Covid-19. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, atualmente crime hediondo, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi investigado e denunciado pela conduta a ele imputada. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. A decisão de primeiro grau ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na própria dinâmica dos fatos, conforme emoldurados na denúncia. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, esta alegada, mas não comprovada, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Por fim, quanto ao pedido de substituição de custódia cautelar por prisão domiciliar com base no risco de contaminação pelo Covid-19, a despeito da não comprovação de decisão do juízo do primeiro grau sobre o tema, o que implicaria em indevida supressão de instância, o acusado não integra grupo de risco ou comprovou qualquer condição especial de saúde que o torne mais vulnerável a eventual infecção, razão pela qual a substituição pretendida não se mostra necessária, até porque a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem acompanhado de perto a situação do ambiente carcerário, e o CDP dispõe de atendimento de saúde exclusivo aos internos. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator